Tribunal: TJDFT
Processo: 0750398-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA (agravante/ré) em face da decisão (ID 176754338, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de liquidação de sentença pelo procedimento comum, no 0703076-04.2023.8.07.0005, proposta por JARDEL PEREIRA DE LIMA (agravado/autor), na qual o magistrado a quo delimitou o objeto da liquidação da sentença, no seguinte sentido: (...) Em atenção à manifestação do credor no ID n. 169021788, verifico que não lhe assiste razão. Conforme pontuado na decisão de ID n. 164162958, o autor se tornou inadimplente em relação aos dois contratos de empréstimo, tanto com a requerida NG3 BRASILIA como com o BANCO VOTORANTIM S.A. Como o autor adimpliu apenas 6 (seis) das 60 parcelas do financiamento originário junto a credora BANCO VOTORANTIM e apenas 04 (quatro) parcelas diretamente para empresa ré NG3 BRASILIA, é notório que o autor ainda é devedor. O saldo devedor de R$ 16.222,75 mencionado na petição de ID n. 169021788 é consequência do inadimplemento dos contratos pelo próprio autor, não surgiu em razão da falha na prestação dos serviços. Assim, não há que se falar em indenização pelo saldo devedor contratual, já que decorre do inadimplemento do autor, que não pode ser atribuído à requerida. Passo a delimitar o objeto da presente liquidação de sentença, considerando as previsões contidas na sentença de ID n. 152007529 - Pág. 1 a 13, com as observações previstas na decisão de ID n. 164162958. A presente liquidação de sentença terá por objeto: 1) "Prejuízos materiais concretamente experimentados em razão de sua atuação ilícita no mercado, nos casos em que a prometida redução da dívida não foi alcançada": R$ 12.045,24 [diferença entre o valor do contrato original (R$ 34.725,24) com o BANCO VOTORANTIM e o valor da redução prometida pela requerida NG3 BRASILIA (R$ 22.680,00) que não foi alcançada], conforme pontuado na decisão de ID n. 164162958. 2) "Danos materiais que compreendem os valores desembolsados pelos consumidores para pagamento dos serviços prometidos pela ré": a) Entrada paga no contrato com o BANCO VOTORANTIM: R$ 9.000,00 (ID n. 167113035 - Pág. 1) b) Valores das parcelas pagas ao BANCO VOTORANTIM: 6 parcelas de R$ 643,06; c) Valores das parcelas pagas para a requerida NG3 BRASILIA: 4 parcelas de R$ R$ 420,00. Todos os valores supracitados devem ser corrigidos monetariamente e com juros de 1% desde os desembolsos. Intime-se a parte autora para apresentar as planilhas de débito, no prazo de 15 dias, indicando o valor global do débito. Feito, dê-se vista à parte requerida para manifestação. Após, anote-se conclusão para a liquidação da sentença. (...) Em suas razões recursais (ID 53809694), a parte agravante/ré sustenta, em síntese, que a decisão combatida indevidamente determinou à agravante o pagamento de valores, dentre eles o pagamento à Instituição Financeira à época do contrato de financiamento da entrada e das 6 parcelas pagas, às quais não têm qualquer correlação com o contrato perante a empresa Requerida, bem como os valores pago a Empresa Agravante. Alega que o contrato entabulado entre as partes e os custos iniciais para a contratação da empresa mencionada são de R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais) tendo em vista que o valor da dívida original é de R$ 34.725,24 (trinta e quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais e vinte e quatro centavos), sendo importante salientar que a empresa estava buscando a melhor proposta para alcançar uma economia, conforme estabelecido no recalculo e no contrato entabulado entre as partes. Defende que a empresa agravante informa que não há qualquer responsabilidade acerca dos valores que realizou diretamente com a Instituição Financeira, Banco Votorantim, tendo em vista que a mesma não se utilizou e nem ficou em posse de tais valores, sendo responsabilizada de forma indevida, ao passo que o agravado intenta demanda na qual sequer fora atingido. Ao final, requer o efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja revogada a decisão combatida, no sentido de que seja aceito o recurso interposto em sede de 1o grau, para que seja extinta sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir, ou, subsidiariamente, seja revista as matérias de fatos e direito, vez que resta caracterizada o enriquecimento ilícito, revertendo todas a condenação aplicadas. Preparo (ID 53809696). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/executada. De um lado, há o pedido de efeito suspensivo da decisão que delimitou o objeto da liquidação da sentença. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/ré, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.